Tribunal: STF
Processo: HC 88062
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-03-18
Data de publicação: 2008-03-18

Ementa:
HABEAS CORPUS - EXTENSÃO - FATOR TEMPORAL. O fato de a Turma
   haver apreciado o habeas corpus não implica óbice à extensão da
   ordem, a ser implementada mediante submissão da matéria ao
   Colegiado.
        HABEAS CORPUS - CONCESSÃO DE ORDEM - EXCESSO DE
   PRAZO - EXTENSÃO A CO-RÉU. Uma vez constatada a identidade de
   situação, impõe-se estender a ordem que, sob o ângulo do excesso
   de prazo, beneficiou o co-réu.